Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-71.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TAXAS – Combate a Sinistros – Juízo de readequação – Acórdão não destoante do decidido pelo STF, no âmbito do REsp. no 643.247/MG (Tema 16/STF) – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1.040, inciso II do NCPC – Caso em que a manutenção do decisum por este Tribunal é de rigor – Decisão mantida.